Tribunal: TJES
Processo: 5017987-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017987-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SMILES S.A. e outros
RECORRIDO: RYANN PANCIERI PASETO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, para julgar improcedentes os pedidos autorais. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de notificação prévia da terceira alteração de voo e à valoração de documentos considerados sem data e sem prova de envio, além de ignorar supostos registros de atendimento e e-mails que comprovariam falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à apreciação de provas documentais e à análise da efetiva comunicação aos passageiros sobre a alteração de voo, como fundamento para eventual responsabilidade civil da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as teses centrais da controvérsia, especialmente quanto à regular comunicação da alteração de voo com mais de 72 horas de antecedência e a restituição integral das quantias e milhas pagas pelos autores.

3.1. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles relevantes à solução do litígio, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

3.2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero cancelamento ou alteração de voo, desde que haja prévia notificação e alternativas de reacomodação ou reembolso, não configura falha na prestação do serviço nem gera dano moral presumido (REsp 1.584.465/MG; AgInt no AREsp 1.520.449/SP).

3.3. O uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, sob pretexto de omissão inexistente, revela caráter manifestamente protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do nítido caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12; REsp 1584465/MG; AgInt no AREsp 1.520.449/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017987-20.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: RYANN PANCIERI PASETO e outros

EMBARGADO:

GOL LINHAS AÉREAS S.A

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, para julgar improcedentes os pedidos autorais. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de notificação prévia da terceira alteração de voo e à valoração de documentos considerados sem data e sem prova de envio, além de ignorar supostos registros de atendimento e e-mails que comprovariam falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à apreciação de provas documentais e à análise da efetiva comunicação aos passageiros sobre a alteração de voo, como fundamento para eventual responsabilidade civil da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as teses centrais da controvérsia, especialmente quanto à regular comunicação da alteração de voo com mais de 72 horas de antecedência e a restituição integral das quantias e milhas pagas pelos autores.

3.1. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles relevantes à solução do litígio, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

3.2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero cancelamento ou alteração de voo, desde que haja prévia notificação e alternativas de reacomodação ou reembolso, não configura falha na prestação do serviço nem gera dano moral presumido (REsp 1.584.465/MG; AgInt no AREsp 1.520.449/SP).

3.3. O uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, sob pretexto de omissão inexistente, revela caráter manifestamente protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do nítido caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12; REsp 1584465/MG; AgInt no AREsp 1.520.449/SP.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12888011) que, por unanimidade conheceu e concedeu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc.12936754), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão, especialmente ao desconsiderar provas essenciais que demonstram a ausência de notificação prévia da terceira alteração do voo, elemento central para a configuração de falha na prestação do serviço. Alegou, ainda, que o Acórdão teria se baseado em documento sem data e sem comprovação efetiva de envio, além de ignorar protocolos de atendimento e e-mails juntados aos autos que corroboram a ausência de comunicação adequada.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

No presente caso, os embargos opostos pelos autores visam apenas rediscutir o mérito da demanda, já analisada de forma clara, fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado destacou expressamente que a companhia aérea notificou os passageiros com antecedência superior a 72 horas, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, além disso, foram oferecidas alternativas de reacomodação ou reembolso integral, sendo este último escolhido pelos autores, com restituição das milhas e valores pagos.

Destaca-se que, o mero cancelamento ou alteração do voo, sem demonstração de lesão extrapatrimonial grave, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1584465/MG e AgInt no AREsp 1.520.449/SP).

Logo, não há qualquer vício a ser sanado, mas apenas o inconformismo da parte embargante com a conclusão desfavorável do julgado, o que, por si só, não justifica o manejo dos aclaratórios.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)